Tribunal: TJPA
Processo: 0001023-97.2012.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001023-97.2012.8.14.0097

RECORRENTE: ELDER CRUZ SERRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0001023-97.2012.8.14.0097.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: BENEVIDES.

RECORRENTE: ELDER CRUZ SERRA.

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROC. DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS PARA DESCLASSIFICAR O CRIME PARA O DE HOMICÍDIO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há como proceder ao decote da qualificadora do motivo fútil neste momento, deixando para o juiz natural da ação, que é o Tribunal do Júri Popular, porque tal circunstância não se demonstra manifestamente improcedente no caso, não se podendo desclassificar o crime pelo qual o recorrente foi pronunciado para o de homicídio simples – somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao tribunal do júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

Precedente do STJ – sentença de pronúncia mantida.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Elder Cruz Serra
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal
.

Narra a denúncia de ID 18060952, de forma sintética,
que na madrugada do dia 26/02/2012, por volta das 02h30min, no Distrito de Benfica, Município de Benevides, o ora Recorrente ceifou a vida de MAX YURI SANTOS DOS SANTOS, com quatro disparos de arma de fogo, durante uma festa que ocorria no estabelecimento denominado “City Park”. Consoante os relatos das pessoas que estavam no local, acusado e vítima trocavam ameaças, até que ELDER sacou uma arma de fogo e efetuou o primeiro disparo em direção a MAX YURI, que tentou livrar-se dos tiros, saindo correndo da festa, enquanto o acusado o seguia. Após ser atingido por dois disparos, a vítima caiu em frente a um cemitério próximo, momento em que foi friamente executada com mais dois disparos, totalizando quatro tiros, sendo dois na cabeça, um no tórax e outro na mão esquerda.

Após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado como incurso, em tese, na tipificação constante no art. 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais do Recurso em Sentido Estrito manejado
,
ID

18060984
, alega a defesa que a decisão de pronúncia deverá ser anulada, por aduzida falta de motivação do juízo em relação as qualificadoras apontadas na decisão recorrida, afirmando que se não há um motivo explicitado – isto é, se este não é descrito, em momento algum, na respectiva decisão - a conclusão lógica é que inexiste motivação a agravar o delito.

Em contrarrazões
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 18060986), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso manejado.

Passo à análise da tese apresentada.

DA ALEGADA
FALTA DE MOTIVAÇÃO DO JUÍZO EM RELAÇÃO AS QUALIFICADORAS APONTADAS NA DECISÃO RECORRIDA

Alega a defesa que a decisão de pronúncia deverá ser anulada, por aduzida falta de motivação do juízo em relação as qualificadoras apontadas na decisão recorrida, afirmando que se não há um motivo explicitado – isto é, se este não é descrito, em momento algum, na respectiva decisão - a conclusão lógica é que inexiste motivação a agravar o delito.

Em que pese a irresignação da defesa do recorrente, entendo que razão não lhe assiste.

Observa-se, pelas informações das testemunhas narradas na denúncia e consideradas na decisão de pronúncia, especialmente das testemunhas MÁRCIO DE OLIVEIRA JACARANDÁ e ISADORA DOS SANTOS FERREIRA, que disseram ao juízo da causa que o réu e a vítima já teriam desentendimentos pretéritos (rixa entre eles), sendo inclusive que a vítima já haveria desferido um tapa no rosto no réu em outra ocasião e que durante a festa o réu correu atrás do ofendido com arma em punho, desferindo os tiros que ceifaram sua vida, não se podendo então afirmar que as qualificadoras de motivo torpe e meio que dificultou a defesa do ofendido seriam manifestamente improcedentes, já que dúvida persiste, devendo ser esta dirimida pelo Conselho de Sentença.

É pacífico na doutrina e jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri.

Dessa forma, fixo a premissa de que exclusão das qualificadoras só ocorrerá quando manifestamente improcedente e claramente contrária à prova dos autos, o que não é o caso destes autos.

Nesse sentido a Tese nº 4 da 75ª edição da Jurisprudência de Teses do STJ:
“A exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

Desta forma, as referidas qualificadoras se apresentam tecnicamente viáveis, não sendo possível afastá-las de plano, pois encontra amparo em uma vertente da prova produzida, cabendo ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/09/2024